Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. DIVERGÊNCIA ADSTRITA AO TEMA N. 128 DOS RECURSOS REPETIVIVOS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. NÃO CABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA N. 421 DO STJ. ENTENDIMENTO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de rejulgamento da matéria apreciada no Acórdão n. 1424587, por determinação da Presidência deste e. TJDFT, para análise de suposta divergência do julgado com a tese fixada pelo c. STJ para o Tema n. 128 da sistemática dos recursos repetitivos.
2. A possível divergência, apontada pela Presidência deste Tribunal, entre o Acórdão n. 1424587 e o quanto julgado pelo STJ no âmbito do Tema n. 128 da sistemática dos recursos repetitivos está adstrita à matéria relativa à possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. De acordo com a Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 3.1. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor.
4. Precedente da Corte Superior: “(...) 1. ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’ (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios”. (Tema 433, Corte Especial, REsp no 1.199.715/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/4/2011).
5. Precedentes do TJDFT: “(...) 1 - O artigo 381 do Código Civil dispõe que se extingue a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 421, a qual estabelece que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2 - Conquanto se reconheça a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, na condição de instituição pertencente à Administração Direta, seus recursos permanecem oriundos da Fazenda Pública do Distrito Federal. Inteligência do art. 114 da Lei Orgânica do Distrito Federal, com redação conferida pela Emenda 61 de 2012. 3 - Recurso de apelação conhecido e provido.” (7a Turma Cível, 07012109220188070018APC, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe 11/1/2019).
6. Recurso do autor improvido. Recurso da ré parcialmente provido.